Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. O recurso deve guardar relação com as razões da decisão impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressuposto recursal.
2. Nesse contexto, se o recurso não aponta especificamente quais os vícios integrativos contidos no julgamento da apelação, limitando-se a reproduzir, na petição recursal, as razões apresentadas no recurso de apelação, os embargos da parte autora não merecem ser conhecidos.
3. Quanto aos embargos do primeiro réu, verifica-se que, a despeito de ter sido mantida a extinção do feito sem julgamento de mérito, o recurso de apelação foi parcialmente provido para conceder os benefícios da justiça gratuita à autora desde a origem, diante do preenchimento dos requisitos legais, ainda que não analisado o pedido em primeira instância, o que não configura contradição ou obscuridade.
4. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
5. Embargos de declaração da autora não conhecidos. Embargos de declaração do primeiro réu conhecidos e não providos.